Tribunal: TJBA
Processo: 0038396-73.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0038396-73.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRAZ DE AQUINO ROSAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STJ. TEMA 566. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 0038396-73.1996.8.05.0001 , tendo como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, apelados, BRAZ DE AQUINO ROSAS e ROSAS e LIRA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA